Tribunal: TJMT
Processo: 0012017-21.2019.8.11.0002
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012017-21.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[INACIO ARRUDA DA GLORIA - CPF: 078.096.801-88 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ROSIMERE GAMBARINE DE ABREU - CPF: 003.939.471-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –

ALMEJADO O DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – INVIABILIDADE – ARTEFATO BÉLICO DISPENSADO PELOS AGENTES – CONFISSÃO DO ACUSADO CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS – TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS QUE ELUCIDAM O CENÁRIO DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO – PERÍCIA TÉCNICA QUE ATESTA A EFICIÊNCIA DO ARMAMENTO – MANUTENÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO QUE SE IMPÕE –

PREQUESTIONAMENTO –

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Verificada a existência de elementos seguros que comprovam a utilização de arma de fogo para a perpetuação do delito de roubo majorado, com destaque para a situação da apreensão do artefato, a palavra dos agentes públicos ouvidos em juízo, bem como a confissão do acusado, que elucida a utilização, pelo comparsa, da arma de fogo na execução do crime, encontra-se devidamente justificada a incidência da majorante, notadamente porque conforme o entendimento do STJ
, por se tratar de circunstância objetiva, se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes
, contexto que cuja incidência, aliás, sequer dependeria da apreensão e perícia do armamento, se comprovada por outros meios.

2.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais e constitucionais relacionados às matérias em debate.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

INACIO ARRUDA DA GLORIA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
INACIO ARRUDA DA GLORIA
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT na ação penal n.º
0012017-21.2019.8.11.0002
, por meio da qual foi
condenado
pela prática do delito tipificado no
art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal
,

à pena privativa de liberdade de
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão
,

a ser cumprida no regime inicial
semiaberto
,
além do pagamento de
68 (sessenta e oito) dias-multa
, unitariamente fixados no mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 208503745, o apelante pugna exclusivamente pelo
decote da majorante
pertinente ao
emprego de arma de fogo
, alegando inexistirem provas de que se utilizou de qualquer artefato bélico durante a perpetuação do crime. Por fim,
prequestiona
a matéria ora debatida.

Em contrarrazões vistas no ID 208503749, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 214510160, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
,
foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo

manejado por
INACIO ARRUDA DA GLORIA,
porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte da exordial acusatória que, no dia 08/07/2019, entre às 11:00 e 12:00, na Avenida Alzira Santana, próximo ao estabelecimento comercial denominado “Isca Viva”, em Várzea Grande - MT, o acusado
Inácio Arruda da Glória
em conluio e previamente ajustado com um individuo identificado por ele apenas como
João Pedro
, subtraiu, munido de dolo e mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, coisas alheias móveis consistentes em: 01 (uma) bolsa feminina contendo vários documentos pessoais, a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) em espécie, 01 (um) veículo Renault Fluence, cor branca, ano 2013/2014, placa OBC-4505, avaliado em R$ 38.305,00 (trinta e oito mil trezentos e cindo reais) e 01 (um) aparelho celular marca Samsung J6, pertencentes à vítima
Rosimere Gambarini de Abreu
.

Segundo a proposição ministerial, a vítima estacionou seu veículo ao lado do citado estabelecimento comercial, mas quando retornou foi abordada por dois indivíduos, os quais abriram a porta do veículo e apontaram-lhe uma arma de fogo, ordenando que saísse do automóvel.

Em seguida, puxaram a vítima pelos braços e adentraram ao veículo, tendo
INÁCIO
assumido a direção, contudo, devido ao sistema de segurança, não conseguiram ligar o carro e então ordenaram que a vítima os ajudasse; em seguida fugiram do local.

A ofendida prontamente acionou a Polícia Militar que tão logo teve acesso às informações do veículo, bem como dos agentes delituosos, iniciou buscas nos arredores, logrando êxito em localizar o acusado
INÁCIO
portando as chaves do veículo pertencente à vítima.

Consta ainda que em entrevista informal, o acusado teria confessado a prática do crime, bem como revelado a localização do veículo e da arma de fogo utilizada no roubo; ao que se seguiram as buscas, cujo resultado positivo localizou o automóvel da vítima e uma arma de fogo, marca Taurus, calibre n. 22, com quatro munições intactas.

Diante destes fatos, o apelante foi
denunciado
, ao que se sucedeu o devido processo legal, culminando na prolação de sentença que julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso na pena do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo.

Nesse contexto, o recorrente agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do pretendido decote da majorante relativa ao emprego de arma de fogo
:

A i. Defesa vindica o decote da majorante do art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal, alegando que
“nos autos do processo não existem elementos informativos que demonstram, com toda a clareza, que o ora apelante praticou o roubo pelo qual fora condenado em posse de arma de fogo”
sic (ID 208503745, pág. 4), notadamente porque não fora encontrado com o artefato em mãos.

O pedido
não comporta provimento
.

Com efeito, a vítima
Rosimere Gambarini de Abreu,
ouvida na fase policial (ID 208503704, pág. 18-19), relatou que foi abordada por dois agentes os quais anunciaram o assalto ordenando que ela saísse do veículo, entregasse as chaves, a bolsa e demais pertences; a vítima foi enfática ao afirmar que
um deles portava um revólver
, sendo certo que depois da apreensão do acusado, a vítima o reconheceu, atestando inequivocamente seu envolvimento com o ilícito.

Outrossim, conquanto a vítima não tenha sido ouvida em juízo, o
s policiais militares que diligenciaram no flagrante,
Helton Campos de Paula

e
André Parrilha Goes
, quando ouvidos perante a autoridade judiciaria (ID 208503710 e ID 208503709), foram uníssonos ao confirmar que após serem acionados em razão da ocorrência, realizaram rondas na busca pelos suspeitos, já munidos das imagens das câmeras de seguranças de locais próximos àquele em que ocorreu o crime.

Nesse sentido, ao avistarem um individuo em atitude suspeita, cujas características coincidiam com a descrição feita pela vítima, bem como com a identificação realizada por meio das imagens das câmeras de segurança, realizaram uma abordagem e revista pessoal, momento em que encontraram as chaves do veículo nos bolsos do acusado; dessa forma, interpelaram o réu acerca do crime,
o qual admitiu a prática do roubo, bem como informou onde o veículo e a arma utilizada no crime foram deixados
.

Então, os agentes públicos foram até o local indicado pelo réu e recuperaram os bens pertencentes à vítima, bem como apreenderam a arma utilizada no delito.

Com efeito, a teor da jurisprudência uniformizada deste e. Tribunal de Justiça por meio
Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR
, esclarecendo que
“os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.
E, nesse aspecto, ressalta-se que os referidos depoimentos judiciais dos agentes públicos são corroborados pelo auto de apreensão (ID 208503704 - Pág. 15) certificando a apreensão de uma
arma marca Taurus, calibre n. 22, com quatro munições intactas. Além disso, a
arma de fogo e as munições
foram submetidas a exame técnico pericial
, conforme se depreende do Laudo Pericial n.º 2.3.2019.36626-01 (ID 208503705- Pág. 73/80).

Fosse pouco, ainda constam dos autos as imagens extraídas das câmeras de seguranças de estabelecimentos vizinhos ao local onde o crime ocorreu, as quais elucidam todo o contexto fático e o momento exato da abordagem, em que a vítima é rendida por dois agentes, mediante grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo (ID 208503713 a 208503716).

De outro lado, vê-se que a i. Defesa pugna pelo afastamento da majorante pautada na ideia de que o encontro da arma em um matagal não seria o bastante para implicar inequivocamente a utilização do artefato pelo réu.

Contudo, a análise dos autos aponta que
INÁCIO
confessou a prática do delito em juízo (ID 208503711), conquanto tenha negado que portava arma de fogo, atribuindo tal conduta tão somente ao parceiro denominado por ele como
João Pedro
; além de negar que tenha apontado o local onde a arma estava escondida.

Nada obstante, tal afirmação não é o bastante para afastar a incidência da majorante, notadamente porque tal causa de aumento de pena detém natureza objetiva, de modo que sendo
certo que
ambos os agentes conheciam tal circunstância [uso de arma de fogo] e aderiram a ela
, consoante se infere dos testemunhos e interrogatórios, esta
se comunica a todos os coautores e partícipes
.

Nesse sentido:

“8. Conforme a jurisprudência desta Corte, ‘no caso de crime cometido mediante
o emprego de arma de fogo, por se tratar de circunstância objetiva, a majorante se entende a todos os agentes envolvidos no delito, sejam coautores ou partícipes
, porquanto o Código Penal filiou-se à teoria monista ou unitária no que tange ao concurso de pessoas (Código Penal, art. 29)’ (...)”
. (AgRg no HC n. 857.826/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 18/12/2023) – Destaquei.

Diante disso, a manutenção da majorante do art. 157, §2.º-A, inc. I, do Código Penal é medida que se impõe.

2.

Prequestionamento:

Por fim, quanto ao
prequestionamento
, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, Publicado no DJE 08/11/2016), tem-se que os dispositivos infraconstitucionais apontados nas razões recursais foram integrados à fundamentação deste voto.

CONCLUSÃO:

Com essas considerações, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal manejado pelo réu
INACIO ARRUDA DA GLORIA
, mantendo incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT nos autos da ação penal n.º 0012017-21.2019.8.11.0002.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024